Tribunal: TJSP
Processo: 2156954-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r, não realizado no IMESC) – Foi concedido prazo para juntada da prova, advertida a autora da pena de preclusão – Somente após declarada preclusa, é que se juntou o documento – Agravante que pretende não seja declarada a preclusão alegando se tratar de prova nova – Documento que não se trata de prova nova, já que elaborado em fev/2020, data que é inclusive anterior ao isolamento social adotado durante a pandemia pela Covid-19 – Autora que não juntou a prova no prazo nem pleiteou a sua dilação – Preclusão caracterizada – Exame que, ainda, atesta a normalidade dos exames, não sendo a sua ausência na elaboração do laudo pelo IMESC capaz de prejudicar sua defesa – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2156954-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde

Relator(a):

Silvério da Silva

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de indenização por erro médico – Inconformismo em relação à preclusão da prova (exame complementar, não realizado no IMESC) – Foi concedido prazo para juntada da prova, advertida a autora da pena de preclusão – Somente após declarada preclusa, é que se juntou o documento – Agravante que pretende não seja declarada a preclusão alegando se tratar de prova nova –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de indenização por erro médico – Inconformismo em relação à preclusão da prova (exame complementar, não realizado no IMESC) – Foi concedido prazo para juntada da prova, advertida a autora da pena de preclusão – Somente após declarada preclusa, é que se juntou o documento – Agravante que pretende não seja declarada a preclusão alegando se tratar de prova nova – Documento que não se trata de prova nova, já que elaborado em fev/2020, data que é inclusive anterior ao isolamento social adotado durante a pandemia pela Covid-19 – Autora que não juntou a prova no prazo nem pleiteou a sua dilação – Preclusão caracterizada – Exame que, ainda, atesta a normalidade dos exames, não sendo a sua ausência na elaboração do laudo pelo IMESC capaz de prejudicar sua defesa – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156954-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante SAARA
RAQUEL DOS SANTOS, é agravado HOSPITAL ALPHA MED LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156954-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 23060jv
AGRAVO No.: 2156954-45.2020.8.26.000
COMARCA: CARAPICUÍBA 3aVC
AGRAVANTE: SAARA RAQUEL DOS SANTOS
AGRAVADO: HOSPITAL ALPHA MED LTDA.
JUIZ (A) DE 1o GRAU: LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
pf
Agravo de Instrumento Ação de indenização por erro médico Inconformismo em relação à
preclusão da prova (exame complementar, não realizado no IMESC) Foi concedido prazo para
juntada da prova, advertida a autora da pena de preclusão Somente após declarada preclusa, é
que se juntou o documento Agravante que pretende não seja declarada a preclusão alegando se
tratar de prova nova Documento que não se trata de prova nova, já que elaborado em fev/2020,
data que é inclusive anterior ao isolamento social adotado durante a pandemia pela Covid-19
Autora que não juntou a prova no prazo nem pleiteou a sua dilação Preclusão caracterizada
Exame que, ainda, atesta a normalidade dos exames, não sendo a sua ausência na elaboração do
laudo pelo IMESC capaz de prejudicar sua defesa Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de págs. 742 dos autos originais que manteve a decisão
de págs. 738, esta nos seguintes termos: “Considerando que a
documentação solicitada à parte não foi apresentada no prazo
assinalado, e ausente qualquer justificativa, declaro preclusa a prova.
Oficie-se ao IMESC comunicando que os documentos complementares
não serão apresentados, e o laudo deverá ser elaborado de acordo com
os demais elementos colhidos, especialmente a documentação médica
constante dos autos ".
Pretende a agravante a reforma da decisão para
que seja admitida a prova.
Alega, em síntese, que a decisão deve ser
reformada afirmando que “a autora juntou aos autos o exame médico
a que se submeteu, pois ainda está em acompanhamento médico
devido o acidente ocorrido no hospital. Portanto, trata-se de nova prova
aos autos para demonstrar que a autora ainda padece da enfermidade”.
Não
há
pedido
de
concessão
de
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156954-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensivo ao agravo.
É o relatório.
O caso é de se negar provimento ao recurso.
A autora ingressou com ação visando ser
indenizada material e moralmente por suposto erro médico em
atendimento no hospital, alegando ter sido vítima de atendimento
negligente e imperito por parte de enfermeira do hospital réu, que
culminou com o quadro de tromboflebite.
Foi realizada a pericia pelo IMESC, que oficiou ao
juízo informando que o perito pediu um exame que não era realizado no
Instituto, mas que a pericianda se comprometeu a realiza-lo por conta
própria, na rede pública ou em clínica privada, pág. 729.
Em
decisão
publicada
em
11/12/19,
foi
concedido prazo de 60 dias para juntada dos exames, sob pena de
preclusão da pretensa prova, pág. 730.
Ante a certificação do cartório da ausência da
providencia por parte da autos, pág. 732, foi declarada a preclusão da
prova, determinado-se o prazo de 20 dias para a apresentação do
laudo, pág. 738.
A autora veio aos autos e juntou o exame, págs.
741/743, mas a decisão de preclusão foi mantida sob a fundamentação
de que o exame era de 13/02/2020 e não havia sido juntado, nem fora
pleiteado prazo adicional.
A agravante recorre destas decisões.
Mas o caso é de se negar provimento ao
recurso.
Com efeito, a agravante alega que por se tratar
de documento novo pode ser, agora, juntado aos autos não havendo
preclusão.
No entanto o exame não pode ser enquadrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156954-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
como “documento novo” que somente agora, justificadamente, veio às
mãos da autora.
Ao
contrário
o
exame
foi
realizado
em
13/02/2020, data que é inclusive, anterior ao início do isolamento
provocado pela pandemia da Covid-19, não se justificando a inércia em
sua apresentação.
E como bem ponderou a juíza, não houve pedido
de dilação do prazo.
Não
atendendo
ao
comando
judicial,
que
advertiu sobre as consequências da não apresentação do documento
no prazo legal, não tem razão a agravante em reclamar da declaração
de preclusão do documento.
Sendo o juiz o destinatário da prova pode
mesmo indeferir a sua produção pelo princípio do livre convencimento.
No mais, não se pode deixar de notar que o
exame atesta a ausência de lesão no membro periciado. Não foi descrito
comprometimento neurológico, nem observada anormalidade em
nenhum dos músculos ali avaliados, concluindo o laudo pela integridade
da região periciada.
Assim, a prova pretendida sequer seria capaz de
lhe beneficiar, não se caracterizando cerceamento de defesa o não
envio do documento ao IMESC para elaboração do laudo.
E pelo que se vê dos autos o IMESC já recebeu o
ofício para elaboração do laudo sendo que a medida pretendida irá,
ainda, retardar o andamento do processo.
Por tais razões o caso se manter a decisão.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator